Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703449-42.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: SALETE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 48545199): APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. A comprovação da mora, mediante notificação ou protesto, é indispensável ao processamento da demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. 2. Posto que remetida ao endereço do devedor fiduciante, a notificação foi devolvida pelos Correios com a anotação "ausente". Logo, o devedor não foi notificado. A correspondência sequer chegou a ser entregue no seu endereço. 3. Caso sub judice que não se insere no âmbito de incidência da tese firmada no REsp. 1.951.888 e outro para o Tema 1.132. Nela cuidou-se sobre a desnecessidade de prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiro; já aqui se trata de correspondência que sequer chegou a ser entregue no endereço do devedor. 4. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.032), sob a perspectiva do regime dos precedentes, firmou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/10/2023). Oportuno destacar trecho do voto condutor do representativo da controvérsia: Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. (g.n.) Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019